Tribunal: TJMT
Processo: 1020578-52.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020578-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ - CPF: 066.043.551-95 (APELANTE), JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. apelação criminal. Medida cautelar de bloqueio de bens. Organização criminosa. Estelionato. Lavagem de dinheiro. Indeferimento de desbloqueio de conta bancária. Necessidade de manutenção da medida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra decisão do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta bancária bloqueada em decorrência de medidas assecuratórias decretadas no âmbito da “Operação Gênesis”. O bloqueio é vinculado à apuração de crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A apelante alegou que a conta era utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício assistencial emergencial e que o bloqueio prejudicava o sustento de seus filhos menores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios veementes da utilização da conta bancária para práticas ilícitas que justifiquem a manutenção do bloqueio; (
ii
) analisar se o direito ao benefício assistencial emergencial, como meio de subsistência, prevalece diante da medida assecuratória.

III. Razões de decidir

3

A decisão de bloqueio está fundamentada em indícios veementes de que a conta bancária foi utilizada como instrumento para práticas ilícitas vinculadas à organização criminosa “Comando Vermelho”, incluindo venda e captação de contas bancárias para a realização de golpes.

4. O bloqueio da conta bancária encontra respaldo no art. 126 do Código de Processo Penal, que autoriza medidas assecuratórias em caso de indícios veementes de origem ilícita dos bens.

5. A alegação de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício assistencial não foi comprovada, conforme exigido para justificar o levantamento da medida cautelar.

6. O direito à subsistência, embora relevante, não se sobrepõe ao interesse público e à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, especialmente em casos de crimes graves envolvendo organização criminosa.

7. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e não há nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
(
i) O bloqueio de bens, inclusive contas bancárias, é medida legítima nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal quando há indícios veementes de utilização para práticas ilícitas; (
ii
) o direito ao benefício assistencial não prevalece sobre a necessidade de manutenção da medida assecuratória quando não comprovada a exclusividade da conta bancária para esse fim.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 93, IX; CPP, art. 126.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
REsp
: 2015694 SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 15/05/2023; STJ, RMS: 59819 MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Bianca
Cristyna
Ferreira Franco da Cruz
, contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que,
nos autos d
o Incidente Processual
n.
1020578-52.2023.8.11.0042
,
indeferiu
o
desbloqueio da sua conta bancária ocorrido por ocasião da deflagração da “Operação Gênesis” nos autos da Medida Cautelar de n. 1002152-89.2023.8.11.0042, por interessar Ação Penal de n. 1007934-77.2023.8.11.0042
, que visa
apurar a prática, em tese,
dos crimes
de organização criminosa
, estelionato e lavagem de dinheiro
.

A
apelante, nas razões encartadas no ID
232364651
,
requer o desbloqueio da sua conta corrente, ao argumento de que
a conta bancária em questão é utilizada exclusivamente para recebimento de benefício assistencial emergencial, no valor de R$ 600,00, e que o bloqueio prejudica o sustento de seus filhos menores, totalmente dependentes
, destacand
o
, ainda, que a medida assecuratória não atendeu aos requisitos constitucionais de fundamentação previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
constantes
no ID
232364655
,
postula
o

desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
243534668
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, constata-se que a
decisão de primeiro grau
foi
fundamentada na existência de indícios veementes de que a conta bancária da apelante foi utilizada para práticas ilícitas vinculadas à facção criminosa “Comando Vermelho”, tais indícios foram extraídos do Relatório Técnico n. 022/2022 que documenta transcrições de conversas extraídas do aparelho celular de um dos envolvidos, corroborando a tese de que as contas bancárias eram usadas como instrumentos para a execução dos delitos, além de incluir a venda e intermediação de contas bancárias pela apelante e sua captação de contas de terceiros para a mesma finalidade.

Verifica-se que, em
22 de fevereiro de 2023,
o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Medida Cautelar de n. 1002152-89.2023.8.11.0042, que originou a Ação Penal n. 1007934- 77.2023.8.11.0042, decretou a imposição medidas
assecutórias
/cautelares dentre elas, o bloqueio/sequestro de bens da apelante e demais corréus, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de
PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, BLOQUEIO/SEQUESTRO DE BENS E COMPARTILHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
, em face de:

[...]

BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ

[...]

1.2. Da Organização Criminosa

[...] foi possível constatar ao menos 20 (vinte) vítimas dos golpes perpetrados pela respectiva ORCRIM. Contudo, é indubitável, que o número real de vítimas é muito maior do que o apurado até a presente fase das investigações.

Consoante os autos investigativos,
observa-se que o grupo pratica diariamente, golpes virtuais na modalidade fraude eletrônica, fazendo desta prática, sua principal “fonte de renda”.

Averiguou-se que a citada organização possui uma nítida divisão de tarefas entre seus membros, sendo as seguintes funções:

• Suspeitos que “vendem/alugam” a própria conta bancária;

• Sacadores;

• Agenciador/captador de contas;

• Suspeitos que efetivamente aplicam o golpe (finalizador);

• Suspeitos que fazem postagens nas plataformas digitais;

• Suspeitos que cobram a “taxa” para o Comando Vermelho.

No RT 10/2022, consta as transcrições de conversas em que os suspeitos falam do pagamento da “
taxinha
”, utilizam o termo “
cabretagem
” para se referir àqueles que sacam o dinheiro dos golpes e não paga a taxa.

A i. Autoridade Policial frisa que não foi possível identificar todos os membros da mencionada organização efetivamente envolvidos nos crimes aventados, nem tampouco delimitar quem seria seus líderes.

Não obstante, os elementos informativos já colacionados aos autos, os quais confirmam a participação de mais de 04 (quatro) pessoas que se organizam de forma estruturada por meio da divisão de tarefas para aplicar diversos crimes de estelionato na forma qualificada de fraude eletrônica.

Sendo assim,
todos aqueles que colaboram para a consecução dos delitos praticados pela mencionada ORCRIM, até mesmo aqueles com funções mais simples, como os que vendem/emprestam/alugam contas bancárias, integram a mesma organização criminosa
. [...].

(ID 110553210, p. 1/42 – Autos n. 1002152-89.2023.8.11.0042).
Destacamos

Posteriormente, no dia
5 de dezembro de 2023, o Juízo da 7ª Vara criminal de Cuiabá/MT, ao avaliar o pedido de desbloqueio solicitado pela apelante, indeferiu
o pleito sob o seguinte fundamento:

[...]
Em
petição acostada no ID: 136169397, a requerente BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ requereu o desbloqueio de sua conta bancária, alegando que se encontra desempregada, sendo dona do lar e sua única fonte de renda vem do auxílio emergencial dado pelo Governo Federal.

Decido.

[...]
Conforme decisão ID. 110553210, dos autos de medidas cautelares nº 1002152-89.2023.8.11.0042, foi determinado o bloqueio da conta bancária de Bianca
Cristyna
, conforme ID 110553210.
Conforme denúncia acostada no ID 117130753 da ação penal código 1007934-77.2023.8.11.0042, a acusada BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ integrava a organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais, sendo que ela vendia suas contas bancárias para a organização criminosa.

A participação da acusada restou evidenciada a partir da análise do celular do alvo THIAGO HENRIQUE, conforme
conversas de BIANCA, transcritas na página 4 e seguintes do RT 022/2022, demonstram que, além de vender a própria conta bancária, a suspeita também indicou outras pessoas para que THIAGO HENRIQUE pudesse negociar a venda de contas
, conforme ID 109690601 - Pág. 5, dos autos de medidas cautelares nº 1002152-89.2023.8.11.0042:

[...]

O terminal de nº (65) 9358-7050 está salvo na lista de contatos do suspeito Thiago com o
nomec

de “Bianca Stone Vinícius”, identificada como BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DACRUZ, inscrita no CPF nº
066.043.551-95. Podemos observar nos diálogos (imagens e áudios transcritos) acima, que
Bianca estava negociando a venda de sua conta bancária do Banco Inter pelo valor de R$ 200,00 reais para Thiago. Fica também constatado que não é a primeira negociação de compra/venda de conta bancária realizada entre as partes, quando visualizamos as seguintes informações: Quando Thiago afirma que já se encontrava utilizando o CPF de Bianca; quando Bianca diz que já foi até a residência de Thiago para passar a conta corrente e quando Thiago pede para Bianca o
login
e senha do Banco Stone. Extraiu-se também que Bianca além de vender as suas próprias contas bancárias, também CAPTA contas de terceiros para serem utilizados em golpes e as oferecem para Thiago conforme vemos na Fig. 5 e Áudio 1 da “Fig. 5”. Desta forma fica evidente que ouve negociação de compra/venda de conta bancária entre os interlocutores em pauta, além de Bianca atuar como CAPTADORA/INTERMEDIADORA de venda de contas para Thiago.

[...]

Como visto, a decisão que determinou o bloqueio da conta bancária a requerente agiu com acerto, não havendo que se falar em desbloqueio da referida conta, vez que a acusada vendeu sua conta bancária para a organização criminosa, sendo que permanecem os motivos que ensejaram o decreto de bloqueio, o qual ainda interessa ao processo, nos termos do artigo 126 do CPP
.

Outrossim, a requerente não comprovou que seu benefício emergencial é debitado apenas nesta conta ou eventual valor relacionado ao mesmo bloqueado, pelo que indefiro o pedido
. [...].
(I
D
232363344
, p.
1/18
).
Destacamos

Constata-se que existe possível envolvimento da apelante com a
organização
criminosa “Comando Vermelho”,
uma
vez que ela utilizava de suas próprias contas bancárias para colabora
r
com a prática criminosa, somado ao fato de que captava contas bancárias de terceiros para vendê-las à referida facção, sendo
tais
contas utilizadas em golpes via WhatsApp.

Assim,
não há dúvidas de que
o bloqueio da conta
bancária da apelante
foi determinado em consonância com o art. 126 do Código de Processo Penal, que autoriza a adoção de medidas assecuratórias em caso de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao sustentar que bens e valores relacionados a investigações criminais podem permanecer bloqueados enquanto houver interesse processual na sua manutenção,
consoante se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "RAIO X". RECURSOS PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE. INVESTIGAÇÃO DE ESQUEMA CRIMINOSO. SEQUESTRO DE BENS.
ART. 126 DO CPP. INDÍCIOS VEEMENTES DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. ÚNICA EXIGÊNCIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL. PROVA INDICIÁRIA. CORROBORAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES APREENDIDOS
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
O art. 126 do CPP autoriza o sequestro apenas diante da existência de indícios veementes da origem ilícita dos bens. A medida constritiva independe da capitulação jurídica das imputações trazidas na denúncia ofertada, exigência essa que não encontra amparo legal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem mantido a medida constritiva de sequestro de bens do agravante, com fundamento no art. 126 do CPP, sob o fundamento de que havia indícios veementes da origem ilícita dos valores apreendidos, indicando serem produto das condutas criminosas apuradas
, alterar a referida conclusão, para restituir os bens ao recorrente, no caso, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2015694 SP 2022/0227605-8, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)
.
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, a teor do disposto no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 (Enunciado sumular n. 267/STF). II - Ainda que a jurisprudência desta
eg
. Corte afaste, em hipóteses excepcionais, a aplicação do Enunciado sumular n. 267/STF, em casos de decisões judiciais teratológicas ou flagrantemente ilegais, esse não é o caso.
O art. 126 do Código de Processo Penal exige, para a decretação do sequestro, tão somente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. III - Conforme asseverado pelo d. Juízo de primeiro grau, "tais indícios constam dos autos, conforme o relatado pelo representante ministerial (...), somado as cópias das notas fiscais que instruem o feito (...), demonstrando a existência de vultuosas transações financeiras realizadas pelos denunciados, a princípio sem a devida comprovação de origem, cuidando-se de milhões de reais, sobretudo diante os elementos probatórios que ensejaram a ação penal principal contra os requeridos, com imputação de crime de lavagem de dinheiro (n. 0843682-03.2016), revelando presentes os indícios de que os bens daqueles tenham sido adquiridos através dos supostos crimes cometidos
." Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 59819 MS 2019/0003808-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2019)
.
Destacamos

Destarte, considerando que a
s medidas cautelares patrimoniais têm como objetivo garantir a reparação de danos e a efetividade da aplicação da lei penal
e que, n
o caso em análise, há evidências suficientes de que a conta bancária bloqueada foi utilizada de forma reiterada em práticas ilícitas
, o
bloqueio, portanto, preserva a utilidade dos bens para eventual ressarcimento de prejuízos e aplicação de sanções penais.

Quanto a alegação de que o desbloqueio da conta é necessário para garantir o recebimento de benefício assistencial, único meio de sustento da apelante e seus filhos, verifica-se que não
ficou
comprovado que os valores do benefício emergencial são exclusivamente debitados na conta bloqueada, como exigido para justificar o levantamento da medida cautelar.

Além disso, a
decisão de primeiro grau também assinala que, ainda que o bloqueio cause dificuldades à apelante, tal circunstância não prevalece diante da necessidade de assegurar a instrução processual e a reparação de eventuais danos decorrentes dos crimes investigados.

É cediço que o
bloqueio de bens, especialmente em casos que envolvem contas bancárias utilizadas para recebimento de benefícios assistenciais, revela um delicado conflito entre o direito fundamental à

subsistência e o interesse público na efetividade da persecução penal
, de forma que a
análise dessa questão demanda uma abordagem cuidadosa, que equilibre os direitos individuais com a necessidade de manutenção da ordem pública e a repressão de práticas ilícitas.

O direito à subsistência, enquanto expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art
.
1º, III, da Constituição Federal, é basilar para a proteção dos direitos sociais e individuais. Em situações de hipossuficiência, como a alegada pela apelante, esse direito assume especial relevância, pois está diretamente vinculado à garantia de condições mínimas para o sustento próprio e de sua família
, tratando-se
de um núcleo essencial de direitos que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do pacto constitucional de promoção da justiça social.

Todavia, o direito à dignidade humana, como todos os direitos fundamentais, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado em casos concretos quando conflita com outros valores igualmente relevantes para o ordenamento jurídico
e, n
o contexto do processo penal, a persecução penal justa e eficaz é também expressão do interesse público e do dever estatal de garantir a ordem pública, a segurança e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a utilização de contas bancárias para fins ilícitos, especialmente em casos de organização criminosa e lavagem de capitais, como ocorre nos autos, ainda que impacte direitos individuais, é justificada quando fundamentada em indícios robustos de que os bens bloqueados estão diretamente relacionados às práticas delituosas apuradas.

Além disso, o princípio da proporcionalidade, que permeia todo o sistema jurídico, exige que as medidas restritivas sejam aplicadas de maneira a preservar a ordem pública e o interesse coletivo, sem causar prejuízo desproporcional aos direitos fundamentais do indivíduo. No caso, a gravidade dos crimes apurados, o impacto das condutas no tecido social e a necessidade de interromper o fluxo de recursos ilícitos justificam a prevalência do interesse público sobre o direito individual da apelante.

Assim, embora o direito à subsistência seja um valor constitucional inalienável, ele não pode se sobrepor ao interesse coletivo e à ordem pública quando há indícios consistentes de que os bens bloqueados estão vinculados à prática de crimes graves.

Desta feita, a decisão que decretou o bloqueio da conta bancária da apelante está amplamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o juízo de origem analisou detalhadamente os elementos de prova e justificou a necessidade da medida com base na gravidade dos delitos apurados e na potencial utilização da conta bancária para fins ilícitos, fundamentação, essa, suficiente para validar a medida cautelar, não havendo nulidade a ser reconhecida ou qualquer alteração
a ser feita
no
decisum
.

Ademais, é importante pontuar
que o bloqueio d
a conta bancária “
CAIXA TEM, Agência: 3880, Conta: 884435636-6, Poupança: 1288
”, pode ser
revogado
, se o juízo de origem assim entender, no caso de a apelante comprovar dificuldades financeiras e
que o
referido bem é
indispensáve
l
para o
seu
sustento
, em razão de o
benefício assistencial emergencial
ser debitado
exclusivamente
na referida conta.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por

Bianca
Cristyna
Ferreira Franco da Cruz
, mantendo
inalterada
a
decisão
que
indeferiu o pedido de desbloqueio da conta bancária desta, por estar devidamente fundamentada e respaldada em elementos concretos que demonstram o interesse processual na manutenção da medida cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025